Tribunal: TJMT
Processo: 0002929-56.2018.8.11.0078
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002929-56.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON FRANCISCO DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANNA CAROLYNA DA SILVA LIERENFELD (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA – NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO

– INVIABILIDADE – ACUSADO DETIDO POR POPULARES SEGUNDOS APÓS A PRÁTICA DELITIVA – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM POSSE DO AGENTE – RECONHECIMENTO FORMALIZADO PELA VÍTIMA – AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
APELO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial o reconhecimento formalizado pela vítima, aliado à apreensão da
res furtiva
em posse do acusado, que foi detido por populares segundos após a prática delitiva, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edson Francisco da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Sapezal/MT
, nos autos da ação penal n. 0002929-56.2018.8.11.0078, que o condenou pela prática do crime de roubo simples (CP, art. 157,
caput
).

Inconformada, a defesa insurgiu-se
perante esta Corte revisora
,
arguindo a nulidade do reconhecimento de pessoa realizado pela vítima, já que não observou as regras previstas no art. 226 do CPP. No mérito, requereu a absolvição do acusado por falta de provas da autoria delitiva
, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
(Id. 139998182).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do acolhimento do pedido de absolvição, destacando que as provas produzidas durante a instrução processual não deixam dúvidas da autoria delitiva, motivo porque requereu o não provimento do apelo interposto (Id. 139998186).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento

do recurso (Id. 144416684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 19 de junho de 2018, por volta das 19h15min, na avenida Antônio André Maggi, nas proximidades da Escola Atrativa, região central da cidade de Sapezal/MT, mediante grave ameaça, o acusado
Edson Francisco da Silva
subtraiu para si um aparelho celular, marca
Samsung
, modelo J5, cor dourada, de propriedade de Anna Carolyna da Silva Lierenfeld.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Consta que o acusado abordou a vítima no local e data mencionados, oportunidade em que anunciou o assalto, investindo com violência contra a vítima, além de ameaçá-la de morte caso não entregasse o celular. Em seguida, de posse do bem subtraído, empreendeu fuga até ser detido por terceiros, que acionaram a Polícia Militar.

Ato contínuo, a guarnição da Polícia Militar conduziu o acusado para a Delegacia de Polícia Civil para a lavratura do flagrante delito, oportunidade em que a vítima reconheceu o denunciado EDSON FRANCISCO DA SILVA como sendo o autor do crime objeto desta denúncia, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa de f. 09 (...)
” (Id. 139998152, pp. 1-2).

Diante desses fatos, o acusado Edson foi denunciado e, após a instrução processual, condenado como incurso na prática do crime de
roubo simples (CP, art. 157,
caput
)
, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
4 anos de reclusão
, no
regime inicial aberto
,

e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que a autoria delitiva não ficou satisfatoriamente demonstrada, sobretudo porque o reconhecimento de pessoa foi realizado sem a observância do
procedimento legal (CPP, art. 226), e não foi confirmado pela vítima em juízo, motivo pelo qual requereu a declaração de nulidade do ato e, consequentemente, a absolvição do acusado.

A princípio, importante registrar que, de acordo com o posicionamento sedimentado nos Tribunais Superiores, a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP é mera irregularidade, uma vez que se trata de uma recomendação legal e não uma exigência.

Aliás, o tema foi pacificado neste Tribunal, conforme disposto no Enunciado n. 29: “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.

Entretanto, no julgamento do
HC
n. 598.886/SC, realizado em 27.10.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento até então vigente, segundo o qual eventual descumprimento dos requisitos formais previstos na legislação processual penal não ensejaria nulidade da prova.

No referido precedente, foram apresentadas as seguintes conclusões:

“
1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
”.

Nessa toada, embora não se desconheça a existência de certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a validade do reconhecimento realizado sem a estrita observância do procedimento legal, com sinalização de mudança de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça para uma corrente mais garantista, entendo que, no caso
sub judice
, é viável e recomendável conferir validade ao referido ato.

Da detida análise dos autos, verifico que o acusado Edson foi detido por transeuntes, logo após a prática delitiva, em posse do celular subtraído, e, ainda na fase inquisitiva, foi formalmente reconhecido pela vítima (Id. 139998152, p. 11), não obstante não tenha sido colocado ao lado de outras pessoas, com características físicas semelhantes.

Conquanto não tenha sido interrogado em juízo, já que não foi localizado no endereço informado nos autos, sendo declarada a sua revelia (Id. 139998152, p. 82), na fase inquisitiva o
acusado Edson
admitiu que abordou a vítima, porém, ressaltou que apenas teria lhe perguntado as horas e que ela se assustou e saiu correndo, negando a prática delitiva (Id. 139998152, p. 15).

No entanto, ouvida em juízo, a vítima
Anna Carolyna da Silva Lierenfeld
confirmou que foi abordada pelo acusado que a ameaçou, ordenando que entregasse o celular, momento em que se assustou e derrubou o telefone no chão e o acusado pegou o objeto e saiu correndo, mas foi detido por populares. Disse que na delegacia realizou o reconhecimento formal do suspeito e que o celular foi recuperado:

“
(...)
Vítima:
Eu tinha acabado de sair do meu treino e ele começou... tipo me seguir, entendeu. Aí ele pulou em cima de mim, me jogou no chão. E falou que se eu não desse as minhas coisas ele ia me matar. Aí nisso o meu celular caiu, ele viu, pegou e correu. É a única coisa que eu me lembro.
Ministério Público:
Entendi. Mas você lembra como que ele era? Característica física? A roupa que ele vestia, alguma coisa assim?
Vítima:
Não, não lembro. (...) a roupa realmente não lembro. Mas ele foi pego na hora porque o pessoal tava do lado, jogando bola.
Ministério Público:
E você estava sozinha? Tinha mais alguém com você?
Vítima:
Eu tava sozinha.
Ministério Público:
E quem que te ajudou? Quem conseguiu pegar essa pessoa que te roubou?
Vítima:
Foi um pessoal da rua, porque eu comecei a gritar.
Ministério Público:
E eles saíram correndo atrás dele?
Vítima:
Sim.
Ministério Público:
E só levou o seu celular ou ele pegou dinheiro ou outra coisa?
Vítima:
Só o celular.
Ministério Público:
E conseguiu recuperar depois com ele?
Vítima:
Sim.
Ministério Público:
Você chegou a ver algum tinha arma, faca, algo assim?
Vítima:
Não.
Ministério Público:
Então ele só te ameaçou de morte verbalmente? Só falou que ia te matar?
Vítima:
Sim.
Ministério Público:
Você chegou a fazer reconhecimento na delegacia?
Vítima:
Fiz. Sim.
Ministério Público:
E você fez o reconhecimento através de fotografias ou eles te mostraram alguma pessoa e você reconheceu como sendo a mesma pessoa que praticou o roubo?
Vítima:
Eu vi a pessoa, entendeu? Ela tava lá na delegacia.
Ministério Público:
E lá na delegacia você teve certeza que era a mesma pessoa que tinha praticado o roubo?
Vítima:
Sim. (...)
Defesa:
A senhora ficou aguardando lá na frente da escola até a polícia chegar?
Vítima:
Sim.
Defesa:
A senhora viu quando a polícia levou ele para a delegacia?
Vítima:
Sim.
Defesa:
E aí no mesmo dia a senhora fez o reconhecimento?
Vítima:
Arram. No mesmo dia (...)
” (relatório de mídia de Id. 139998173).

Neste ponto, importante mencionar que,
segundo a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios, a palavra da vítima se reveste de especial valor em crimes dessa natureza, perpetrados na clandestinidade, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS [ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, DELAÇÃO DO CORRÉU, RECONHECIMENTO PESSOAL NAS DUAS FASES PROCESSUAIS E LOCALIZAÇÃO DA RES FURTIVAE NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – REANÁLISE DA DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA EQUIVOCADAMENTE [“CULPABILIDADE”] – UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL INFRINGIDO – QUANTUM FINAL DA PENA CORPÓREA E DE MULTA REDIMENSIONADOS – EXTENSÃO DE EFEITOS AOS CORRÉUS REALIZADO DE OFÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos.
Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além da vítima, a palavra desta é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada pelo reconhecimento pessoal e demais elementos colhidos na instrução processual
(...)
” (TJMT – Apelação N.U 0004212-18.2020.8.11.0055, Primeira Câmara Criminal, Rel Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 10.7.2022)
” – destaquei.

No mesmo sentido, o policial militar
Leocir Antonio Puhl
relatou em juízo que foram acionados para verificar uma tentativa de roubo ocorrida nas proximidades da Escola Atrativa e, ao chegarem ao local, visualizaram o acusado Edson detido por populares. Ressaltou que o réu foi reconhecido pela vítima e o celular foi apreendido em seu poder (relatório de mídia de Id.

139998171).

Igualmente, o policial militar
Júlio Cesar Etiene Pereira
declarou perante a autoridade judiciária que receberam uma ligação informando que um suspeito de roubo estava detido por populares e que somente não levou o celular da vítima porque os transeuntes intervieram. Afirmou que a vítima o reconheceu como autor do delito e que foi encaminhada à delegacia para formalizar o reconhecimento de pessoa (relatório de mídia de Id. 139998171).

Nesse contexto, após exame acurado dos elementos probatórios colhidos na instrução processual, infere-se que o acusado Edson foi detido por populares segundos após a prática delitiva, em posse do celular subtraído, e a vítima o reconheceu formalmente na delegacia de polícia como o autor do roubo, reconhecimento que foi ratificado em juízo.

Dessa forma, imperioso reconhecer que as provas levantadas nos autos, especialmente
as declarações da vítima, a prova testemunhal colhida em juízo, aliada ao fato de ter sido o apelante Edson surpreendido em posse do celular subtraído,
evidenciam a autoria delitiva a ele imputada, de modo que a condenação deve ser mantida.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022